Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. MODIFICAÇÃO. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR. RELAÇÃO CONTURBADA ENTRE MÃE E FILHA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA ADOLESCENTE. RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo originário trata de modificação de guarda unilateral requerida pelo agravado em face da mãe da menor, ante o difícil relacionamento entre mãe e filha e a existência de elementos probatórios capazes de demonstrar que a adolescente está sendo exposta a situação de risco capaz de ensejar, in liminis litis, a fixação da guarda unilateral e do regime de convivência.
2. A opinião da adolescente deve ser levada em consideração, pois esta já conta com 17 anos, sendo que em poucos meses completará maioridade, de modo que a observância de sua vontade mostra-se de grande relevância, evitando que esta seja submetida a sofrimentos em permanecer em local indesejado, sob os cuidados da genitora.
3. No caso, considerando que a adolescente em vídeo colacionado aos autos, manifestou a sua vontade em residir com o pai, aliado às demais provas que demonstram que a modificação da guarda unilateral obedece ao melhor interesse da menor, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, tenho que a guarda deve permanecer em favor do genitor/agravado. 2.1. Ademais, ressalta-se que não há evidências concretas da alegação da agravante de que a manifestação da menor relativa a difícil convivência com a genitora e a exposição da adolescente a situações de riscos foram forjadas pelo genitor para obter a guarda unilateral.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.